Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. AUXÍLIO GOVERNAMENTAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. BLOQUEIO PERMITIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente impugnar suficientemente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se em casos excepcionais a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
2. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se manter a decisão que defere a penhora sobre parte do salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo.
3. Negou-se provimento ao recurso.